Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos substituídos processualmente ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, ARLINDO SIMÕES MARTINS e APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, anuentes ao acordo noticiado nos autos (fls. 472-474, ID 12015929), os quais, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, renúncias homologadas pela decisão de ID 12016007. As opções pela expedição dos competentes precatórios foram efetivadas nos ID’s 12015967 e 12915974, respectivamente. Oportunamente intimado, o Distrito Federal não se opôs às anuências em questão, manifestando desistência parcial, apenas quanto aos citados anuentes, de eventuais recursos interpostos nesta execução e nos correspondentes embargos do devedor (ID’s 12015972 e 12015982). O Ministério Público, por seu turno, já havia se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção na lide (fls. 231-239, ID's 12015895 e 12015896). É o relato do necessário. Decido. Dos documentos juntados aos ID's 12015916 e 12015917, extrai-se que a afiliação, dos mencionados substituídos, ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da relação de fls. 347-349 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de fls. 353, 358 e 360. O ineditismo da demanda quanto a eles, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de fls. 369-372, 384-386 e 393 (ID’s 12015916 e 12015917), confirmado por pesquisa ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como pelos documentos inclusos ao ID 12016003, os quais demonstram a existência de homonímia em relação ao ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA que figura na Execução n. 2009.01.1.135722-6. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, devidamente homologado, mediante decisão transitada em julgado, o pedido de desistência parcial do recurso extremo sobrestado nos respectivos embargos do devedor (ID's 12015989 e 12015990) e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, ARLINDO SIMÕES MARTINS e APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID 12015929 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido aos ID's 12015949 e 12015950. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador